Tribunal: TJDFT
Processo: 0730916-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0730916-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: WILTON FERNANDES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de petição criminal de próprio punho apresentada por WILTON FERNANDES, em que requer direitos atrelados ao âmbito da execução penal, tais como: prisão domiciliar; comutação de pena; trabalho e estudo para remição de pena; acesso a colchão e travesseiro adequados à sua condição de saúde, bem como a publicações como palavras cruzadas, caça palavras e Vademecum de Direito. Intimada para representar o requerente (ID 74514702), a Defensoria Pública afirmou que, “por se tratar de pedido inerente à execução penal, o presente requerimento deve ser remetido ao juízo de primeiro grau (juízo da execução), uma vez que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância” (ID 75194674). É o relatório. DECIDO. A presente petição criminal deve ser indeferida. Isso porque, consoante mencionado pela própria Defesa Técnica, cuida-se de pedidos inerentes à execução penal, devendo, desse modo, serem primeiramente submetidos ao magistrado a quo. Destarte, inviável a análise dos pleitos acima descritos por este Tribunal de Justiça, sob pena de acarretar supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido, confira-se: Execução penal. Pedidos não examinados pelo juiz. Supressão de instância. Se os pedidos objeto da petição não foram apreciados pelo juiz da execução penal, seu exame pelo Tribunal importa em supressão de instância. Petição criminal indeferida. (Acórdão 1726076, 07161625720238070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no PJe: 18/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, INDEFIRO a presente petição. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 18 de agosto de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora